Tribunal: TJBA
Processo: 8024165-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024165-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SELMA LOPES DA SILVA Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONFLITO NORMATIVO ENTRE DECRETO E LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória ajuizada por servidora pública municipal em estágio probatório, visando à anulação de ato administrativo que negou seu pedido de cessão funcional para o Município de Feira de Santana/BA, com fundamento em parecer jurídico municipal que apontou ausência de amparo legal para a concessão do afastamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a plausibilidade do direito alegado; e (ii) determinar se a negativa de cessão funcional por parte da Administração viola norma jurídica aplicável ao caso. III. Razões de decidir 3. A cessão de servidor público constitui ato administrativo discricionário, condicionado à conveniência e oportunidade da Administração, não configurando direito subjetivo do servidor. 4. A legislação municipal (Lei Complementar nº 08/2006, art. 28) estabelece de forma taxativa as hipóteses de afastamento durante o estágio probatório, não incluindo a cessão funcional, o que afasta a alegação de plausibilidade jurídica do pedido. 5. Em caso de conflito entre Decreto Municipal (nº 06/2020) e Lei Complementar, prevalece esta última, por força do princípio da hierarquia das normas, impedindo que o decreto inove a ordem jurídica ao permitir cessão não prevista em lei. 6. Não há comprovação de perigo de dano irreparável, pois a servidora permanece no cargo e percebe sua remuneração regularmente; a alegação de possível desistência do município interessado é hipotética e insuficiente para justificar concessão de medida de urgência. 7. A controvérsia demanda análise normativa aprofundada, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela de urgência, o que reforça a adequação da decisão que a indeferiu. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 08/2006, arts. 28 e 119; Decreto Municipal nº 06/2020; CF/1988, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8007828-61.2021.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 30.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024165-86.2025.8.05.0000, em que é Agravante Selma Lopes da Silva e Agravado Município de Amargosa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO o recurso interposto, nos termos do voto do relator. RM07